Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CÓDIGO CIVIL E LEI DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ firmou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade dos condomínios e, por similaridade fática, das associações de moradores de loteamentos fechados para propor ação de cobrança no âmbito dos Juizados Especiais, por entender “conferir uniformidade na repartição da competência para demandas faticamente semelhantes, coaduna-se com o metaprincípio de submissão ao sistema dos Juizados Especiais das causas mais simples, que podem ser solucionadas de maneira mais célere e efetiva, sem as amarras formais que impregnam o processo civil tradicional.” (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018).
3. Nesse sentindo, também já se pronuncio esta Turma, consoante o seguinte julgado: acórdão 1227130, 07158887220198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.(Sem Página Cadastrada.)
4. Nesse passo, cuidando a presente demanda de cobrança de valores referentes ao rateio de despesas condominiais, por parte de associação de moradores, a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que “associação de moradores, não se enquadra nas hipóteses de pessoas jurídicas autorizadas a demandarem perante os Juizados Especiais”, deve ser cassada a fim de possibilitar o regular processamento do feito.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Deixo de condenar em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.